Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711871-02.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO FERREIRA DE SOUZA APELADO: R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, I7 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, EUGENIO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR, BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Ferreira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama em ação anulatória de contrato de alienação cumulada com danos morais e materiais proposta por ele. Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões. Alega a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, argumenta que o contrato foi celebrado de forma regular. Pede o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença (id 75355589). Intime-se Ronaldo Ferreira de Souza para manifestar-se sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo Banco Pan S.A.. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator